Tribunal: TCU
Processo: 044.742/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2947/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.742/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Freitas da Rosa (CPF XXX.195.690-XX); Ana Caroline Oliveira Franca (CPF XXX.990.050-XX); Elivete Muller (CPF XXX.210.690-XX); Emerson Matheus Silva Lourencone (CPF XXX.431.660-XX); Felipe Alves Vione (CPF XXX.467.120-XX); Jeli Adriani Tormam Zorzo (CPF XXX.939.080-XX); Karen de Castro Silva (CPF XXX.947.970-XX); Mara Lígia dos Santos (CPF XXX.962.380-XX); Michelini Fraga (CPF XXX.837.020-XX) e Patrícia Gomes (CPF XXX.893.700-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.